Tribunal: STF
Processo: RE 1186465
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-08
Data de publicação: 2019-10-08

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NORMAS LOCAIS QUE TRANSFORMARAM CARGOS DE ANALISTAS - TÉCNICO JURÍDICO EM PROCURADOR MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS. ADMISSIBILIDADE.



    1. Na origem, trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, sustentando que houve violação aos artigos 37, II, §2º; 102, I, a; 103-A; e 125, § 2º, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 43. 



    2. O Prefeito do Município de Palmas ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade contra normas locais que transformaram cargos de Analista - Técnico Jurídico em Procurador do Município. 



    3. O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por maioria, não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade, ao fundamento de que (I) o procedimento escolhido pelo requerente para veicular as pretensões deduzidas na inicial se afigura inadequado e (II) há afronta ao instituto da coisa julgada material.



    4. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que o fato de uma lei possuir destinatários determináveis não retira seu caráter abstrato e geral, tampouco a transforma em norma de efeitos concretos. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    5. De outro lado, o Tribunal de origem não conheceu da presente ação direta de inconstitucionalidade por entender que a norma contestada seria fruto de acordo homologado judicialmente, sendo, portanto, inviável a rediscussão da matéria por meio de ação direta de inconstitucionalidade, por violação à coisa julgada material.



    6. Acordos homologados judicialmente jamais podem afastar o controle concentrado de constitucionalidade das leis. 



    7. Por outro lado, é possível que o Poder Judiciário produza decisões que conflitem com a própria Constituição Federal, gerando a chamada coisa julgada inconstitucional, de modo que não apenas atos do Poder Legislativo têm o condão de ser declarados inconstitucionais. No plano jurisdicional, se a sentença não está em consonância com o texto constitucional, inegavelmente está ferindo a norma maior, de sorte que essa incompatibilidade de adequação aos ditames do ordenamento magno é que leva irremediavelmente ao patamar da inconstitucionalidade (JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JÚNIOR. O controle da coisa julgada inconstitucional. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2006. pag. 193). 



    8. Nesse diapasão, não subsiste a afirmação do Tribunal de origem no sentido de que a norma tida por viciada não pode ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois se discute aqui a constitucionalidade das leis impugnadas, e não o trânsito em julgado de acordos homologados judicialmente.



    9. Agravo Interno provido, para determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, que deverá julgar o mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.